Tribunal: TJMT
Processo: 1022402-46.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022402-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[D. N. D. S. R. - CPF: 075.485.501-54 (EMBARGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA DA SILVA - CPF: 015.701.141-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO – SOLICITAÇÃO DA DEVEDORA PARA QUE A PENHORA RECAIA SOBRE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1000395-60.2018.8.11.0034), ajuizada contra o embargante por DAVI NICOLLAS DA SILVA RAMOS, representado por sua genitora SANDRA MARA DA SILVA, indeferiu o pedido de substituição da garantia do juízo (bloqueio de Cotas de Fundo de Investimento) pelo seguro-garantia judicial, equivalente ao valor executado, por entender que “
não há como impor ao credor que aceite o bem ofertado, pois, esse princípio não tem a extensão e abrangência capaz de comprometer a própria eficácia da tutela jurisdicional executiva
” (cf. Id. nº 133994661).

O embargante insiste na tese de que “
o seguro garantia é equiparado à dinheiro, sendo que o valor pretendido pelas partes está devidamente garantido por esta modalidade de seguro
”, afirmando que, em virtude disso, a substituição da garantia mostra-se medida “
mais benéfica para o embargado que não teria capacidade de acompanhar as cotas de Fundo de Investimento, bem como obedece a ordem de constrição do art. 835, I, do CPC uma vez que equiparado a dinheiro
”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, “
para reconhecer e autorizar a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial
”, ou, ainda, para prequestionar os artigos 805, 835, §2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC (cf. Id. nº 139051198).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 140266671, a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 143214163).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

“
A alegação preliminar de que a interposição não justifica a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a antecipação da tutela – medida deferida pela decisão vinculada ao Id. nº 113495965 –, e, ainda, a alegação de que o recurso possui intuito meramente protelatório, configurando, portanto, litigância de má-fé da parte agravante, são questões que se articulam diretamente com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

O agravado expõe que o falecido José Maria teria sido “convencido” pelos empregados da Sicred a celebrar contratos de seguro, quando então indicou sua esposa, sua filha e seu neto como beneficiários; após o falecimento de José Maria, ocorrido em 09/04/2016, os beneficiários da indenização securitária passaram a correr atrás de seus direitos indenizatórios, realizado “numa corrida que aparentemente não tem fim” em razão da conduta resistente e protelatória da seguradora, daí a propositura da presente ação de execução em 17/12/2018 durante cuja tramitação numerosos recursos e incidentes foram suscitados, e, após mais de 3 anos de infrutífera tramitação, ainda não receberam o justo valor da indenização.

O agravado afirma que um dos últimos lances protelatórios praticados pela devedora foi justamente pleitear a substituição da penhora de dinheiro por cotas de fundos de investimento, o que foi negado pela decisão recorrida muito corretamente, porque, nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, a penhora apenas “pode” ser substituída por fiança bancária, pelo que o desprovimento do agravo constitui medida justa e jurídica.

Na verdade, conquanto a fiança bancária e o seguro-garantia judicial sejam equiparados a dinheiro “ex vi legis” (CPC, art. 835, §2º), e de fato possam substitui-lo nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, a substituição da penhora de dinheiro por referidos elementos, ou a postergação da constrição de numerário para que ela recaia sobre tais ativos, não se impõe como medida que
deve
ser decretada inexoravelmente à vontade discordante do credor/exequente mercê de simples requerimento do devedor, daí o condicionamento adverbial inscrito na própria formulação oratória da regra legal que autoriza a medida, ou seja, a substituição “pode” ocorrer, e não “deve” ocorrer fatalmente.

No caso, o credor/exequente prefere a constrição de dinheiro, e não há qualquer capricho ou excesso nessa pretensão, até porque a lei processual também posiciona o dinheiro como o primeiro e preferencial elemento passível de constrição (CPC, art. 835, I).

A reavaliação atual do quadro, sobretudo após a oferta das contrarrazões, suplanta o juízo precário e provisório que deu sustentação à decisão vinculada ao Id. nº 113495965, ou seja, os fundamentos recursais de fato falham na demonstração do direito afirmado pela autora/agravante, pois, embora não seja evidente a presença de situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do a art. 835, I, do CPC.

A execução já se arrasta infrutífera por longos anos, e não se vê qualquer objeção, por parte da Seguradora, com aptidão para infirmar a validade ou neutralizar a eficácia do pacto securitário, sendo, portanto, muito surpreendente a ausência do pagamento da indenização; e, quando os beneficiários a duras penas se aproximam da possibilidade de obter a satisfação do seu direito após penoso percurso judicial, a devedora vem, e pede, porque lhe parece mais cômodo, o redirecionamento da penhora, para que esta recaia sobre ativo que efetivamente não possui a mesma liquidez imediata e instantânea do direito.

Admito que a r. decisão agravada deve ser confirmada, bem como deve ser revogada a decisão concessiva da antecipação da pretensão recursal, mas, quanto à imputação de litigância de má-fé, tenho por descabida a imposição da sanção pretendida pelo agravado, primeiramente porque o pleito formulado pela agravante não se apoia em pretensão manifestamente ilegal e aberrante, e depois porque não diviso má-fé na formulação do pedido.

Pelo exposto, desprovejo o agravo, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
”

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos embargos de declaração.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023